Tribunal: TJDFT
Processo: 0701009-76.2026.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PALAVRA DA VÍTIMA – LEI 14.550/2023 – ELEMENTOS SUFICIENTES DO RISCO ATUAL – MEDIDAS PROTETIVAS NÃO PATRIMONIAIS – PROCEDÊNCIA PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
Reclamação criminal ajuizada pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas de urgência solicitadas em favor de vítima de violência doméstica, diante de relatos de violências física, psicológica, moral, patrimonial e financeira ao longo do relacionamento, bem como perseguições, intimidações e episódio de asfixia após a separação. Consta nos autos avaliação de risco, registros policiais e confirmação dos fatos pela vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão de medidas protetivas de urgência de natureza pessoal; (ii) avaliar a possibilidade de concessão de medidas protetivas de natureza patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, dada a habitual inexistência de testemunhas presenciais.
2. A Lei 14.550/2023 reforça a autonomia probatória da palavra da vítima e autoriza a concessão das medidas em juízo de cognição sumária.
3. Os elementos constantes dos autos — registros policiais, avaliação de risco e narrativa coerente — demonstram risco atual e iminente à integridade física, psicológica e moral da vítima.
4. As medidas protetivas possuem natureza de tutela inibitória e podem ser concedidas independentemente de inquérito policial ou ação penal, conforme entendimento consolidado pelo STJ (Tema 1249).
5. É proporcional restringir a liberdade de locomoção e contato do agressor quando necessário para resguardar a integridade da vítima, sobretudo quando a restrição é mínima e voltada à prevenção de danos.
6. As medidas de natureza patrimonial exigem comprovação mínima da existência dos bens, atos patrimoniais e risco efetivo, elementos não demonstrados nos autos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1. Reclamação julgada parcialmente procedente, com confirmação da liminar e concessão das medidas protetivas de urgência consistentes em: (i) afastamento do lar ou local de convivência; (ii) proibição de contato e aproximação da vítima, familiares e testemunhas, com distância mínima de 200 metros.
Tese de julgamento: A palavra da vítima, corroborada por indícios mínimos de risco atual, é suficiente para a concessão de medidas protetivas de urgência, independentemente de instauração prévia de inquérito ou maior instrução probatória, nos termos da Lei Maria da Penha e da Lei 14.550/2023.
Dispositivos legais citados: Art. 19, §§ 3o, 4o e 6o da Lei 11.340/2006; Lei 14.550/2023; Art. 226, § 8o da Constituição Federal.
Jurisprudência relevante citada: – TJDFT, Acórdão 1688538, 0706515-38.2023.8.07.0000, Rel. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, DJe 23/04/2023. – STJ, RHC 202.171/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe 29/10/2024.